Tribunal: STF
Processo: AI 776295
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Intimação da data da sessão de julgamento e sustentação oral. Pedidos incabíveis. Anterior conversão dos embargos em agravo regimental. Possibilidade. Princípio da fungibilidade. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade nos presentes embargos. Precedentes.



    1. Não há previsão no Regimento interno desta Corte para intimação do advogado da data de julgamento e para sustentação oral em recurso de embargos declaratórios.



    2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, e nos termos do art. 337 do RISTF, não cabem embargos de declaração contra decisão monocrática do relator. Pode, contudo, o recurso declaratório ser recebido como agravo regimental quando preenchidos os requisitos de admissibilidade desse último, em razão do princípio da fungibilidade recursal.



    3. Não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.



    4. Embargos de declaração rejeitados.